Tribunal: TJDFT
Processo: 0741844-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INVIÁVEL. ESBULHO OU TURBAÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. COMODATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou ser reintegrado em caso de esbulho.
2. Não há nos autos qualquer demonstração de que a agravada venha exercendo a posse injusta do imóvel ou usurpando a posse ou propriedade do agravante. Em princípio, restou demonstrado que houve um acordo de comodato ou de locação firmado entre as partes, não tendo sido a agravada devidamente notificada da rescisão do negócio jurídico, de modo que não está configurado esbulho possessório, razão pela qual resta incabível o deferimento do pedido de reintegração de posse.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.